Tribunal: TJDFT
Processo: 0752522-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORIDES SOUSA PAULO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A autora adquiriu imóvel comercializado pela agravada e com cláusula de alienação fiduciária. Diante do inadimplemento das parcelas, a credora consolidou a propriedade. O imóvel foi levado a leilão por duas vezes, porém não houve licitante. Em vista da agravante permanecer no imóvel mesmo após a consolidação da propriedade e devida notificação para desocupá-lo, a agravada requereu a reintegração de posse. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu o esbulho possessório a partir do momento em que houve a consolidação da propriedade e deferiu a liminar para reintegrar a recorrida na posse. Nas razões recursais, a agravante alegou que o procedimento de consolidação da propriedade seria eivado de vícios, como falta de notificação das datas para os leilões, bem com a credora teria dificultado a purgação da mora. Informou que ajuizou ação anteriormente para evitar o leilão e obteve liminar, porém, posteriormente, o juízo autorizou a alienação do bem. Por fim, sustentou a necessidade de restituição das parcelas do contrato efetivamente quitadas previamente ao cumprimento da reintegração de posse. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor sustenta que, conforme artigo 26 da Lei no 9.514/971, uma vez vencida e não paga a dívida pela parte requerida, a propriedade do imóvel foi consolidada em seu nome em 16/05/2025. Consta contrato de compra e venda ao 254310024; notificação cartorária à requerida (254310028 ); autos de leilão negativo ao 254310034 e matrícula atualizada do bem com averbação da consolidação da propriedade(254310031) dentre outros. Juntou a comunicação que lhe foi enviada pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em que este lhe cientifica acerca da intimação da ré e do transcurso "in albis" do prazo para purgação da mora (254310029). Consoante entendimento já assentado pelo e. STJ, "conquanto, em rigor técnico-jurídico, não se cuide, aqui, de uma verdadeira alienação, importa reconhecer que a consolidação equivale a uma operação de transferência jurídica patrimonial, já que o credor deixa de ter a propriedade meramente resolúvel, incorporando-a em seu sentido pleno (...)". (REsp 1328656/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 18/09/2012) Dessa feita, considerando que a consolidação da propriedade acarreta o término do desdobramento da posse, o antigo possuidor indireto da coisa (credor fiduciário) passa à condição de possuidor pleno (254310031), razão pela qual o deferimento da liminar requerida é medida que se impõe. Nesse sentido, aliás, o enunciado no 591 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Vejamos: "A ação de reintegração de posse nos contratos de alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel pode ser proposta a partir da consolidação da propriedade do imóvel em poder do credor fiduciário e não apenas após os leilões extrajudiciais previstos no art. 27 da Lei 9.514/1997." Isso posto, defiro a liminar para reintegrar o autor na posse da unidade imobiliária no 315, bloco “B” do Condomínio Taguá Life Center situada no lote no 7, quadra CSG 3, Taguatinga/DF, CEP: 72035-503, registrada na matrícula 305700 (254310031). Intimem-se os réus e/ou eventuais ocupantes para desocupar o imóvel espontaneamente no prazo de 60 (sessenta) dias, em atenção ao art. 30 da Lei n. 9.514 /97. Findo o prazo concedido, deverá o Oficial de Justiça com o mesmo mandado proceder à reintegração de posse, se não houver notícia da desocupação. No mesmo ato, o requerido e/ou ocupantes (que devem ser identificados) deverão ser cientificados, pelo Oficial de Justiça, a retirarem todos os bens móveis que se encontrarem no local do cumprimento do mandado. Transcorrido o prazo, caso não o façam integral ou parcialmente, o Oficial de Justiça deverá discriminar e avaliar os bens remanescentes e entregá-los ao(s) requerente(s) que, desde já, fica(m) nomeado(s) como depositário(s) dos bens nessa hipótese. Ao final do processo, os autores poderão ser autorizados a descartá-los ou a darem aos bens qualquer outra destinação que desejarem.” Conforme relatado, o juízo deferiu a liminar de reintegração de posse, sob o pálio de que estaria configurado o esbulho possessório desde a consolidação da propriedade em prol do credor fiduciário. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar questões afetas ao contrato já rescindido e que, conforme suas alegações, já foram objeto de ação prévia e decisão judicial. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que a partir da consolidação da propriedade em favor do credor, a recusa da autora em deixar o imóvel configura esbulho possessório. Quanto ao direito de repetição das prestações pagas, é questão a ser analisada no curso do processo na origem, até porque não foi submetida à apreciação no juízo de origem e por integrar o conteúdo do mérito da pretensão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A impugnação deve ser feita de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator